Tribunal: TJDFT
Processo: 0722184-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Eduardo Queiroz Alves em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Valério Alvarenga Monteiro de Castro –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara. O pedido visara a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo no 0014344-92.2009.8.26.0576, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto/SP, que alcançara crédito detido pelo agravante em face da sociedade empresária Arantes Alimentos Ltda. Segundo o provimento guerreado, os documentos exibidos pelo agravante não comprovam a alegada cessão de crédito em favor da sociedade empresária Trivor Participações S/A, constituídos apenas de extratos contábeis da empresa Tivor S/A, que, além da nuança de serem apócrifos, não mencionam a existência do processo no 0014344-92.2009.8.26.0576, sobejando inexorável que o agravante permanece na condição de credor nos autos da ação individualizada. Inconformado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos direitos de crédito cedidos a terceiro. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que o agravado deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença tendo por objeto honorários advocatícios de sucumbência, almejando forrar-se com crédito no valor de R$407.485,70 (quatrocentos e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos). Salientara que, durante o curso procedimental, acolhendo pedido formulado pelo agravado, determinara o Juízo a penhora no rosto dos autos do processo no 0014344-92.2009.8.26.0576, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto/SP, de crédito que detém em face da sociedade empresária Arantes Alimentos Ltda. Defendera que não é o titular do crédito individualizado, porquanto o cedera em favor da sociedade Trivor Participações S/A na data de 02.01.2016. Pontuara que aludida cessão encontra-se evidenciada nos livros Razão e Diário da cessionária. Mencionara que não pode ser penalizado pela imperícia técnica do profissional contábil que acompanha a sociedade Trivor Participações S/A. Destacara a legalidade da cessão que ocorrera após a deflagração do cumprimento de sentença, tendo em vista que, à época da cessão, não encontrava-se em situação da insolvência, não havendo que se falar em fraude à execução. Noticiara que, em oportunidade anterior, o agravado postulara a penhora de bens de titularidade da sociedade Trivor Participações S/A, o que ensejara o ajuizamento dos embargos de terceiro no 0716396-91.2017.8.07.0001. Salientara que, nesse contexto, fica patente que a sociedade empresária Trivor Participações S/A é de fato a titular do crédito junto ao processo no 0014344-92.2009.8.26.0576, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto/SP. Consignara que não afigura-se possível a penhora de bens de titularidade de terceiros que não integram o cumprimento de sentença. Ressaltara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Eduardo Queiroz Alves em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Valério Alvarenga Monteiro de Castro –, rejeitara a impugnação à penhora que formulara. O pedido visara a desconstituição da penhora no rosto dos autos do processo no 0014344-92.2009.8.26.0576, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto/SP, que alcançara crédito detido pelo agravante em face da sociedade empresária Arantes Alimentos Ltda. Segundo o provimento guerreado, os documentos exibidos pelo agravante não comprovam a alegada cessão de crédito em favor da sociedade empresária Trivor Participações S/A, constituídos apenas de extratos contábeis da empresa Tivor S/A, que, além da nuança de serem apócrifos, não mencionam a existência do processo no 0014344-92.2009.8.26.0576, sobejando inexorável que o agravante permanece na condição de credor nos autos da ação individualizada. Inconformado, objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental do cumprimento de sentença, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, reconhecendo-se a impenhorabilidade dos direitos de crédito cedidos a terceiro. Do aduzido, deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legalidade e legitimidade do provimento arrostado, que indeferira a impugnação à penhora no rosto dos autos do processo no 0014344-92.2009.8.26.0576, em trâmite perante o Juízo da 8a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto/SP, destinada a alcançar crédito detido pelo agravante em face da sociedade empresária Arantes Alimentos Ltda., que faz o objeto da ação que transita em aludido processo. Sustentara o agravante, em suma, que os direitos de crédito penhorados foram cedidos, na data de 02.01.2016, à sociedade Trivor Participações S/A, não integrante da relação processual, não sobejando possível a penhora de patrimônio de titularidade de terceiros. Ou seja, o objeto do agravo cinge-se à apuração da higidez da penhora impugnada pelo agravante. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que o agravado deflagrara cumprimento de sentença em desfavor do agravante almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente a honorários advocatícios de sucumbência. Durante o curso procedimental, o agravado postulara a penhora de crédito detido pelo agravante nos autos do processo 0014344-92.2009.8.26.0576, atualmente tramitando na 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo1. Para lastrear esse pedido, o agravado coligira Edital2, datado de 14.06.2018, com a relação de credores das sociedades empresárias em recuperação judicial, como se infere do abaixo reproduzido: (...) O pedido de penhora formulado pelo agravado fora acolhido pelo Juízo, o que ensejara o aviamento de impugnação à penhora por parte do agravante, que defendera a inviabilidade do ato constritivo, ante o fato de que os direitos de crédito penhorados foram cedidos, na data de 02.01.2016, à sociedade Trivor Participações S/A, não integrante da relação processual, não sobejando possível a penhora de patrimônio de titularidade de terceiros. Para positivar a alegada cessão dos direitos creditórios, exibira o agravante extratos contábeis da cessionária Trivor Participações S/A, que ora se colaciona3: Há que se assinalar que o juízo do cumprimento de sentença entendera que os documentos individualizados não comprovam a alegada cessão de direitos, preservando a penhora determinada, como se infere do abaixo reproduzido4: “(...) Em análise aos documentos juntados pelo impugnante, verifico que os únicos que fazem referência à uma cessão de crédito entre o executado coma Tivor SA são os extratos de contabilidade da empresa (Ids 115448709, 115448710, 115448711) que além de apócrifos, não mencionam a existência do processo de no 0014344-92.2009.8.26.0576 onde o referido crédito está sendo perseguido, sendo certo que o executado permanece naqueles autos na condição de exequente, o que faz concluir que a cessão nunca foi comunicada ao juízo competente. Assim, tenho que o executado não comprovou a cessão de crédito alegada nos autos, não havendo como concluir que a cessão de crédito mencionada nos extratos contábeis apresentados se refere ao mesmo crédito sobre o qual recaiu a penhora. Ante o exposto, REJEITO a impugnação de ID 115448701.” Alinhadas essas considerações e pontuados os atos precedentes, ao menos nessa análise perfunctória, o provimento guerreado afigura-se escorreito, não merecendo reparos. É que, de fato, a documentação exibida pelo agravante não comprova a alegada cessão de direitos de crédito em favor da sociedade empresária Trivor Participações S/A. A cessão de direitos creditícios traduz ato legítimo e legal e fora previsto no Código Civil nos seguintes termos, confira: “Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação. (...) Art. 288. É ineficaz, em relação a terceiros, a transmissão de um crédito, se não celebrar-se mediante instrumento público, ou instrumento particular revestido das solenidades do § 1 o do art. 654. (...) Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.” Deflui dos preceitos acima trasladados que a cessão do crédito para ser eficaz em relação a terceiros deve ser celebrada mediante instrumento público ou particular revestidos de certas formalidades com a indicação do lugar em que fora firmado, a qualificação do cedente e do cessionário, a data e objetivo da cessão (CC, 654, §1o). Note-se, portanto, que, na hipótese, tratando-se de créditos inseridos em plano de recuperação judicial, sobeja inexorável que a cessão desses direitos deve se revestir das formalidades legais para que tenha eficácia perante a devedora e o Juízo recuperacional. Desse modo, almejando o agravante comprovar a alegada cessão, a toda evidência, deveria ter colacionado aos autos o instrumento público ou particular que formalizara a cessão de crédito. Há que ser salientado que o Código Civil preceitua as maneiras de prova e, na hipótese, considerando a cessão de créditos inseridos em plano de recuperação judicial, deveria o agravante comprovar documentalmente a cessão. Os extratos contábeis exibidos são inservíveis para positivar a alegada cessão de créditos porquanto não corroborados por outros subsídios, como se extraí dos dispositivos que ora se transcreve: “Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante: I - confissão; II - documento; III - testemunha; IV - presunção; V - perícia. (...) Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública, ou escrito particular revestido de requisitos especiais, e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos.” Ora, não exibindo o agravante o instrumento de cessão dos direitos de crédito em favor da sociedade Trivor Participações S/A., afigura-se cabível a penhora. Assinala-se que afigura-se pouco crível que cessão de crédito de valores vultosos, superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais), não tenha sido firmada documentalmente, cabendo ao agravante exibi-lo para positivar essa circunstância. Há que ser assinalado, ademais, que, acaso formalizada efetivamente a cessão, à cessionária assiste o instrumento adequado para defesa do direito que a assiste, que não é afetado pelo ora decidido. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira o agravante não se reveste de verossimilhança. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocaram, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formularam. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1019, I, do novo estatuto processual, indefiro o efeito suspensivo ativo postulado, negando a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 109202452 - Pág. 1/2 (fls. 1977/1978) – ação principal. 2 - ID Num. 109202454 - Pág. 1/57 (fls. 1989/2045) – ação principal. 3 - ID Num. 115448712 - Pág. 1 a ID Num. 115448711 - Pág. 1 (fls. 2117/2120) – ação principal. 4 - ID Num. 127408236 - Pág. 2 (fls. 2149) – ação principal.